Tribunal: TJSP
Processo: 2161145-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Imóvel – Alienação fiduciária – Ação de exigir contas ajuizada pelo devedor fiduciante após consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial do bem – Primeira fase julgada procedente.
1. Inicial que descreveu adequada e suficientemente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido – Requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC preenchidos.
2. Interesse de agir reconhecido – Obrigação prevista

Ementa:
Imóvel – Alienação fiduciária – Ação de exigir contas ajuizada pelo devedor fiduciante após consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial do bem – Primeira fase julgada procedente.
1. Inicial que descreveu adequada e suficientemente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido – Requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC preenchidos.
2. Interesse de agir reconhecido – Obrigação prevista no art. 27 da Lei 9.514/97 – Inaplicabilidade da tese fixada no REsp 1.293.558.
3. Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161145-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados ALEXANDRE FERREIRA MONÇÃO
(JUSTIÇA GRATUITA) e SIMONE MUNIZ CORDEIRO MONÇÃO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161145-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADOS:
ALEXANDRE FERREIRA MONÇÃO e SIMONE MUNIZ
CORDEIRO MONÇÃO
COMARCA:
SÃO PAULO
EMENTA: Imóvel Alienação fiduciária Ação de exigir
contas ajuizada pelo devedor fiduciante após consolidação da
propriedade e do leilão extrajudicial do bem Primeira fase
julgada procedente.
1. Inicial que descreveu adequada e suficientemente os fatos e
fundamentos jurídicos do pedido Requisitos dos arts. 319 e
320 do CPC preenchidos.
2. Interesse de agir reconhecido Obrigação prevista no art. 27
da Lei 9.514/97 Inaplicabilidade da tese fixada no REsp
1.293.558.
3. Agravo de instrumento improvido.
VOTO N° 44.793
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que resolveu a primeira fase de ação de exigir contas, relativa a alienação
fiduciária em garantia.
Sustenta
o
agravante,
inicialmente,
falta
de
interesse de agir do devedor para a ação de exigir contas, conforme os temas
528 e 615 do Superior Tribunal de Justiça, tendo firmado a tese de que o
banco não administra recursos do financiado, ao julgar Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161145-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
afetado ao regime dos repetitivos. Argumenta ser fundamental haver uma
relação jurídica de direito material em que uma das partes administre bens,
direitos ou interesses da outra. Aduz serem as condições contratuais claras e
de fácil compreensão, inexistindo dúvidas a serem sanadas, nem mesmo
discussão a respeito do valor de venda do imóvel, pois há cláusula específica
a respeito do tema, ali constando expressamente essa informação, tendo
seguido o procedimento previsto em lei e no contrato. Entende ser a inicial
genérica, sem indicação precisa das irregularidades ou dúvidas a serem
aclaradas pela ação de exigir contas. Reputa ausentes os requisitos dos arts.
319, 550 e seguintes, devendo a ação ser extinta sem resolução de mérito nos
termos dos arts. 330, I, e 485, I e VI, todos do Código de Processo Civil.
Pugna pela reforma da decisão, com condenação dos agravados nas verbas
de sucumbência.
Indeferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular
e tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimento de preparo.
Os agravados pugnaram pelo improvimento em sua contraminuta.
Inicialmente distribuído ao i. Des. Hélio Nogueira, a
Colenda 23a Câmara de Direito Privado reconheceu ser da Terceira Subseção
de Direito Privado a competência para o exame recursal.
É o relatório.
Observe-se inicialmente que o processo tramita na
origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a numeração em
primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161145-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não prospera a irresignação.
A petição inicial contém a discriminação específica e
individualizada da relação jurídica havida entre as partes, além de adequado
raciocínio jurídico embasando a pretensão autoral, com clara correlação entre
os fatos e os conceitos jurídicos, sendo o pedido uma decorrência lógica da
tese desenvolvida.
Em suma, a peça inaugural contém todos os
elementos essenciais e se apresentou clara e suficiente para que a parte
adversa exercesse sua defesa e o magistrado examinasse a matéria trazida a
julgamento, restando preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC.
Quanto ao interesse de agir, as partes firmaram
instrumento particular de compra e venda de fração ideal de terreno e
financiamento imobiliário para construção de unidade residencial, com
alienação fiduciária em garantia e outras obrigações (fls. 16/47). Inadimplido, o
credor procedeu à execução da garantia e à e venda extrajudicial do bem. Os
devedores fiduciantes não receberam da ré qualquer prestação de contas
concernente à citada venda.
Requereram, pois, a prestação de contas referente
à venda do bem alienado, com apresentação dos respectivos documentos
referentes e a restituição de saldo apurado após a venda, se houver.
Afasto, desde logo, a aplicação da tese fixada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161145-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
REsp 1.293.558/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que concluiu
pelo descabimento de ação de prestação de contas para discutir as cláusulas
do contrato, ou seja, a própria essência do contrato de mútuo, como os
encargos e critérios aplicados no cálculo das prestações de seu contrato, bem
como as questões relacionadas com a pretensão de alterar ou revisar cláusula
contratual.
Os autores não pretendem rediscutir as cláusulas
relativas ao financiamento em si, buscando apenas a apuração de eventual
saldo remanescente após a execução da garantia fiduciária, tal como previsto
no §4o do art. 27 da Lei 9.514/97, assim redigido:
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu
nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de
que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a
alienação do imóvel.
§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido
for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do
parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos
quinze dias seguintes.
§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance
oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas,
dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das
contribuições condominiais.
§ 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161145-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao
devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do
contrato, inclusive ao endereço eletrônico.
§ 2o-B. Após a averbação da consolidação da
propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da
realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito
de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da
dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo,
aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e
ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da
propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas
inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao
devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas
exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo,
inclusive custas e emolumentos.
§ 3o Para os fins do disposto neste artigo, entende-se
por:
I - dívida: o saldo devedor da operação de alienação
fiduciária, na data do leilão, nele incluídos os juros convencionais, as
penalidades e os demais encargos contratuais;
II - despesas: a soma das importâncias correspondentes
aos encargos e custas de intimação e as necessárias à realização do
público leilão, nestas compreendidas as relativas aos anúncios e à
comissão do leiloeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161145-36.2020.8.26.0000 -Voto no
7
§ 4o Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel
no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar,
considerando-se nela compreendido o valor da indenização de
benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e
encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que importará em
recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516
do Código Civil.
§ 5o Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não
for igual ou superior ao valor referido no § 2o, considerar-se-á extinta a
dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4o.
§ 6o Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o
credor, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao
devedor quitação da dívida, mediante termo próprio.
A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
enfrentou a matéria anos após a fixação da tese invocada pelo agravante, em
julgado assim ementado:
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PRIMEIRA
FASE.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161145-36.2020.8.26.0000 -Voto no
8
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que, em se tratando de leilão extrajudicial de bem objeto de
alienação fiduciária, é cabível a ação de prestação de contas quanto aos
valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo
remanescente).
3. Há interesse de agir para o devedor fiduciário ajuizar
ação de prestação de contas, especificamente quanto aos valores
decorrentes do leilão extrajudicial do bem e à evolução do débito.
4. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp
1851447/PR, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 29/06/2020,
DJe 03/08/2020).
Esta Corte vem seguindo esse posicionamento:
PRESTAÇÃO DE CONTAS Primeira fase Pretensão
dos autores a prestação de contas referente à venda extrajudicial do bem
imóvel e eventual saldo residual
Possibilidade
Precedente desta
Egrégia 34a Câmara de Direito Privado Sentença mantida Recurso não
provido (TJSP; Apelação Cível 1009291-32.2019.8.26.0037; Relator (a):
Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de Araraquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de
Registro: 10/06/2020).
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PRIMEIRA FASE. Interesse de agir evidenciado. Venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161145-36.2020.8.26.0000 -Voto no
9
extrajudicial do bem. Ajuizamento de ação de prestação contas. Contas a
serem prestadas de acordo com art. 551 do CPC. Justiça gratuita.
Deferimento. RECURSO PROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento
2249642-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro:
20/05/2020).
Alienação fiduciária. Ação de exigir contas. Interesse de
agir presente. Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem assim a
consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário e a
alienação do bem em leilão extrajudicial. Nos termos do art. 27, § 4o, da
Lei 9.514/97, o credor, nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel
no leilão, deve entregar ao devedor a importância que sobejar. Como a
afirmação dos autores é de que não receberam informação sobre o valor
efetivo da alienação, nem o crédito a que eventualmente teriam direito,
evidente a necessidade e adequação da medida judicial. Obrigação da
instituição financeira de prestar as contas requeridas. Precedentes.
Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 1000201-70.2018.8.26.0704;
Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020).
Oportuno enfatizar que os autores agravados não
pretendem discutir qualquer cláusula contratual, almejando apenas o
cumprimento do quanto restou pactuado e previsto na legislação que rege a
matéria ao exigir esclarecimentos a respeito da evolução do débito. Isto é, se o
produto da arrematação foi suficiente para a quitação de seu débito e se há
saldo remanescente a ser-lhes entregue, não tendo o réu agravante se
desincumbido de seu ônus de demonstrar ter cumprido essa obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161145-36.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Assim, de rigor a integral confirmação da r. decisão
de primeiro grau que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir
contas.
Por fim, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência
para 12% do valor da causa.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR